Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707061-85.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON RODRIGUES DE MIRANDA, JOOB ASSESSORIA E EVENTOS LTDA EMBARGADO: MOOD ASSESSORIA E EVENTOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Washington Rodrigues de Miranda e Joob Assessoria e Eventos Ltda. (ID no 57648576) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 57189123). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO